Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-38.2020.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001508-38.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALCIDES MAZETTO - CPF: 453.032.901-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E PROPRIEDADE
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS -
NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - COBRANÇA DE IPVA, LICENCIAMENTO
E PROTESTO EM CARTÓRIO -
FATO
MODIFICATIVO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, II, DO CPC
-
RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, Detran/MT, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual nº 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação.

2.

Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, eis que no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional.

3.

Os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos débitos (licenciamento, IPVA e protesto no Cartório de Protesto) lançados em nome deste.

4.

O reclamante demonstrou, de forma satisfatória, que jamais fora proprietário do veículo em questão, portanto, a declaração de inexistência de propriedade ea inexigibilidade por todos os débitos, é medida que se impõe.

5.

Recurso do reclamado conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021